Tribunal: STF
Processo: Rcl 90688
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Cataratas Ltda. em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0004745-94.2025.8.16.9000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE na ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A reclamada, que exerce o cargo de magistrada lotada no egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, sob o argumento de dar andamento a ações/execuções trabalhistas, promoveu atos de constrição de verba pública vinculada à saúde diretamente contra o Governo do Paraná, por meio do SAS (sistema de assistência à saúde), bloqueando verba pública em atos contra o impetrante, sendo os seguintes processos com penhora de valores: 
[...]
Conforme documentos anexos, houve desrespeito direto à letra da lei vigente, inclusive com constrição (penhora / bloqueio) de ativos do reclamante;
[...]
Por se tratar de situação excepcionalíssima e com ofensa direta a decisões vinculantes desta Corte Suprema, com repercussão direta na saúde da população da região de Foz do Iguaçu-PR, temos que a presente Reclamação não só pode, como deve ser recebido, conhecido e provida, em caráter liminar, a fim de garantir a continuidade dos serviços de saúde em Foz do Iguaçu-PR e região, onde são atendidas cerca de 30 (trinta) mil vidas diretamente;
Dessa forma, o conjunto das diversas decisões impugnadas, acabou por violar diversos precedentes desse Supremo Tribunal Federal (STF), motivo pelo qual deve ser cassada, conforme se passa a demonstrar. 
[...]
No caso em tela, a reclamação tem lastro no art. 102, I, l, da Constituição da República, segundo o qual compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “a reclamação para preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”, bem como no art. 988, III, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão impugnada violou o entendimento do Plenário desse STF proferida em sede de controle concentrado na ADPF 664, como se demonstrará a seguir.
[...]
É exatamente o caso desta Reclamação, porquanto há contrato firmado entre os entes públicos e o nosocômio que faz o atendimento direto a população, sendo, nesse espeque, impenhorável a verba pública destinada para tal finalidade, e portanto, as decisões oriundas do douto juízo reclamado, violam diretamente o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF quanto a tal conduta, merecendo provimento este expediente. ”

Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente as decisões judiciais impugnadas, confirmando a medida liminar”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetros de confronto invocado é o que o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Sem razão a parte reclamante.
O Juízo reclamado denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 

“Consoante entendimento já consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais, a regra processual do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é de irrecorribilidade das decisões interlocutórias, devolvendo-se a matéria impugnada à instância revisora, por ocasião de eventual recurso interposto em face da decisão terminativa. 
Todavia, há que se entender por determinadas situações excepcionais e extraordinárias, onde o prolongamento dos efeitos da decisão judicial possa ocasionar gravame insuperável à parte lesada, necessitando de pronto exame pela instância ad quem. 
A hipótese de impenhorabilidade de verba alimentar, é uma delas. Não se mostra possível que a parte executada aguarde uma sentença de encerramento da ação executiva, para apenas a partir de então impugnar ato judicial que ocorreu há considerável tempo atrás, mormente porque, a uma altura dessas, o valor bloqueado já foi, inclusive, entregue à credora. 
Examinando o mérito da questão controvertida para o caso concreto, não se constata que o ato judicial atacado tenha violado a direito líquido e certo da parte, dada a insuficiência de prova documental, cabal e robusta, de que o valor penhorado seja, efetivamente, de natureza pública. 
Repisando os termos da decisão que indeferiu a suspensão liminar do ato, o extrato de movimentação bancária anexado pela parte (mov. 244.2), por si só, não faz prova de que o valor bloqueado é oriundo da verba pública indicada. O que o extrato comprova é que o crédito anterior, e que deixou a conta com saldo credor, foi efetuado pelo Governo do Estado, mas não há comprovação de que se trata de verba com destinação específica de tratamento de saúde de servidores, não se prestando para essa comprovação, a nota fiscal de mov. 244.4 (autos de origem).
Falta, portanto, a prova documental irrefutável, de que o valor constritado tem natureza pública e impenhorável, daí porque não há como se agasalhar a tese de ofensa a direito líquido e certo. 
[...]
Assim, ausente a demonstração do direito líquido e certo violado pela decisão judicial atacada, de se impor a denegação da segurança impetrada. 
Custas processuais pela impetrante, ressalvada a exigibilidade, face à assistência judiciária concedida. 
Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de HOSPITAL CATARATAS LTDA, julgar pelo(a) Denegação - Segurança nos exatos termos do voto.” (eDoc. 8)

Como se vê, no caso concreto, a autoridade reclamada denegou a ordem em mandado de segurança impetrado pela Reclamante, sob o fundamento de que “não se constata que o ato judicial atacado tenha violado a direito líquido e certo da parte, dada a insuficiência de prova documental, cabal e robusta, de que o valor penhorado seja, efetivamente, de natureza pública”.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente